Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA que determinou a realização de perícia técnica, e, considerando a inversão do ônus da prova, determinou que o Agravante arcasse com os honorários periciais. Eis o teor da Decisão agravada: "Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, passo a organizar o feito. Verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A distribuição do ônus da prova se dá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Nomeio perita grafotécnica do Juízo a senhor DANIEL RAMOS FONSECA, CPF 026.110.221-43, danielramosfonseca@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Apresentada a proposta, venha o depósito pelo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ressaltando que o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga a parte ré ao pagamento dos honorários do perito, mas impõe-lhe as consequências de sua eventual não produção. (Acórdão n.1112913, 07033557820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Efetivado os depósitos, dê-se vista à perita para elaboração do laudo, no prazo de 20 (vinte) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos e não havendo outros requerimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do perito ora nomeado. Após, a realização da perícia retornem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de audiência de instrução e julgamento. Publique-se. Intimem-se.". O Agravante não se insurge quanto à inversão do ônus da prova. Insurge-se contra a determinação de custear perícia que não requereu. Nesse sentido, a um primeiro e provisório exame, a inversão do ônus probatório não se confunde com inversão da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. Nos termos do art. 82 do CPC: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Mesmo estando a lide sob a regência do Código de Defesa do Consumidor e tendo-se invertido o ônus da prova, ainda assim cabe ao requerente do exame pericial o seu custeio. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC dispõe que "[c]ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de suportar sozinha com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras, inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo financeiro de arcar com as custas correlacionadas. 3. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. 4. Precedentes: Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação: 10/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687822, 0705836-38.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Data do Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação: 02/05/2023, Sem Página Cadastrada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1719830, 07304799420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para suspender a Decisão agravada até pronunciamento definitivo do Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 54 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator